Tribunal: TJSP
Processo: 1001300-50.2024.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com o ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Contrato de Seguro Prestamista vinculado a empréstimo consignado. Alegação de venda casada. Descontos do prêmio em cartão de crédito consignado. R. sentença de improcedência. Ausência de indícios de coação na contratação do produto, firmado em instrumento em

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com o ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Contrato de Seguro Prestamista vinculado a empréstimo consignado. Alegação de venda casada. Descontos do prêmio em cartão de crédito consignado. R. sentença de improcedência. Ausência de indícios de coação na contratação do produto, firmado em instrumento em separado. Excessividade do valor sequer cogitada. Viola a boa fé objetiva buscar o segurado, após gozar por seis anos da cobertura securitária, o ressarcimento do valor pago a título de prêmio, uma vez que certamente, se verificado algum dos riscos cobertos, teria exigido o pagamento da respectiva indenização. R. sentença mantida. Recurso desprovido.